Tribunal: TJES
Processo: 0000635-04.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000635-04.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARNEIRO NEVES

APELADO: WASHINGTON SILVA RAMOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS PARCELADAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 317 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Antonio Carneiro Neves contra acórdão proferido pela 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição da ação de embargos à execução, nos termos do art. 290 do CPC, em razão do inadimplemento das custas processuais parceladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da necessidade de nova intimação para quitação das parcelas remanescentes das custas processuais, à luz do art. 317 do CPC e dos princípios da boa-fé objetiva, do contraditório substancial e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese recursal sobre o art. 317 do CPC, afastando sua incidência sob o fundamento de que o embargante foi beneficiado com o parcelamento das custas e deixou de quitar as parcelas subsequentes, ainda que em data posterior.

5.
O voto condutor indicou que o despacho que deferiu o parcelamento foi claro quanto aos prazos e às consequências do inadimplemento, não sendo exigível nova intimação para cada parcela vencida, conforme interpretação respaldada pelo art. 288 do Código de Normas da CGJ/ES.

6.
A alegação de omissão configura inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a tese jurídica invocada pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 317 e 1.022; Código de Normas da CGJ/ES, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.844.941/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 09.11.2021, DJe 10.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
embargos de declaração
opostos por
ANTONIO CARNEIRO NEVES

c
ontra o

acórdão
de ID 14322261,
proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível
, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que
determinou o cancelamento da distribuição da ação de embargos à execução
, com fundamento no
art. 290 do CPC
, em razão do
inadimplemento das custas processuais parceladas
.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissão relevante
no julgado, porquanto não teria sido enfrentado
de forma específica e adequada
o argumento quanto à
necessidade de observância do art. 317 do CPC
. Aduz que o acórdão teria se limitado a
afirmar genericamente
que o parcelamento das custas havia sido concedido, sem, contudo,
analisar concretamente a tese jurídica da necessidade de nova intimação para a quitação das parcelas remanescentes
,
bem como
os princípios da
boa-fé objetiva
, do
contraditório substancial
e da
razoabilidade
.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que lhe seja oportunizada a regularização das custas remanescentes.

Contrarrazões no ID 1706427
1
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência de suposta omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

A alegada omissão quanto à aplicação do art. 317 do CPC não se sustenta, pois o acórdão embargado expressamente enfrentou a tese recursal, afastando sua incidência com base em fundamentação jurídica suficiente e clara, nos seguintes termos:

[...] Quanto ao argumento de que a extinção do feito, sem nova oportunidade para regularização das custas, violaria o disposto no art. 317 do Código de Processo Civil, tal alegação também não merece acolhimento. O apelante foi expressamente beneficiado com o parcelamento das custas em seis parcelas, tendo, portanto, oportunidade adequada para sanar a irregularidade. Todavia, limitou-se ao pagamento da primeira cota, deixando de quitar as demais ainda que em data posterior.

Dessa forma, sua inércia impede, inclusive, a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 676, segundo a qual “não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos” (REsp n. 1.361.811/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 04/03/2015).

Portanto, diante do descumprimento da obrigação de pagamento integral das custas processuais e da inexistência de violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o cancelamento da distribuição.

Ademais,
o voto condutor analisou de forma detida a regularidade da intimação para pagamento das custas, consignando que o despacho que deferiu o parcelamento estabeleceu, de forma expressa, os prazos e as consequências do inadimplemento, não sendo exigível nova intimação para cada parcela vencida.
Tal interpretação encontra amparo, inclusive, no art. 288 do Código de Normas da CGJ/ES, bem como na jurisprudência dos tribunais pátrios.

Nesse sentido, confira-se trecho do voto condutor:

[...] O requerente, ora apelante, foi devidamente intimado (fl. 143) por meio de sua advogada constituída, tendo tomado ciência do conteúdo do despacho e da disponibilização das guias. Em seguida, apresentou comprovante de pagamento da primeira parcela, conforme documentos juntados às fls. 144/146, com quitação em 01/06/2021.

Contudo, após essa manifestação, o recorrente não comprovou o pagamento das parcelas subsequentes, conforme exigido no despacho de fl. 138. Considerando que a primeira parcela foi quitada em 01/06/2021, o vencimento da última ocorreria em novembro de 2021, prazo que não foi observado.

Diante da ausência de comprovação dos pagamentos posteriores, a Secretaria certificou o inadimplemento (fl. 147). Em razão disso, o Juízo a quo proferiu a sentença ora impugnada, determinando o cancelamento da distribuição da ação.

Nesse contexto, diversamente do alegado pelo recorrente, houve a devida intimação da advogada regularmente constituída nos autos acerca do despacho que determinou a disponibilização, pela Contadoria, das guias de custas processuais, bem como das orientações relativas ao vencimento das parcelas subsequentes, com expressa advertência quanto à consequência do inadimplemento, qual seja, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Assim, não assiste razão à alegação de que seria necessária a renovação da intimação a cada parcela vencida e não paga. O próprio despacho que deferiu o parcelamento das custas fixou, de forma clara e objetiva, as condições e prazos para pagamento, além de informar expressamente os efeitos da inadimplência.

[...]

Dessa forma, considerando que a parte recorrente foi regularmente intimada do despacho que determinou a disponibilização das respectivas guias, mas efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, atraiu para si os efeitos do art. 290 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a alegação de omissão configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Conforme consolidado pela jurisprudência
1
, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte, desde que enfrente, ainda que de forma sucinta, os pontos relevantes e essenciais para a solução da controvérsia — como efetivamente ocorreu no caso.

O recorrente, em verdade, pretende o reexame da matéria que alega como omissa, por não se conformar com o desfecho do julgamento, desfavorável aos seus interesses. Todavia, eventual equívoco quanto à conclusão alcançada por esta Colenda Câmara configura erro de julgamento, o qual, por sua natureza, não pode ser corrigido pela via dos embargos de declaração. Para tal finalidade, o ordenamento jurídico prevê a interposição do recurso próprio, apto a impugnar a decisão tida por injusta.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

C
onsiderando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

É como voto.

1
STJ. EDcl no AgInt no AREsp: 1844941/RJ, Relator.: Ministro OG FERNANDES. Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Turma. Data de Publicação: DJe 10/12/2021

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.